Tribunal: TJDFT
Processo: 0744570-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744570-24.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMAZON BIODIESEL COMMODITIES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: CENTRO AUTOMOTIVO RIVIERA POMPEIA LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMAZON BIODIESEL COMMODITIES COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, em sede do cumprimento de sentença n. 0733258-82.2023.8.07.0001, iniciado em seu desfavor e de JFA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA por CENTRO AUTOMOTIVO RIVIERA POMPEIA LTDA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, ao fundamento de que não houvera nulidade da citação na fase de conhecimento. A r. decisão agravada (ID. De origem n. 212142483) fundamentou que o AR (ID. de origem n. 177659726) fora recebido pela central de correspondência do Condomínio Empresarial onde a agravante tem sede, local que inclusive fora confirmado por constar de sua própria procuração. Acrescentou, outrossim, que os elementos para o recebimento formal estão presentes – carimbo do condomínio, assinatura do mensageiro -, bem ainda que a impugnação não indicou fato específico a ensejar a nulidade da citação, senão indicação genérica de que não fora realizada. Em suas razões recursais (ID. 65297877), a agravante alega que não fora citada e que não teve como se defender. Acrescenta que nenhuma verba recebeu da empresa codevedora, e que o contrato originário é, em caráter de exclusividade, entre JFA e Centro Automotivo Riviera. Aduz que, se não recebeu a citação no escritório onde está sediada, não pode ser demandada em Juízo, devendo ser reconhecida como parte apenas após o seu comparecimento espontâneo. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a nulidade da sua citação na fase de conhecimento. Sem preparo, uma vez que a recorrente postula a concessão da justiça gratuita. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a agravante é pessoa jurídica e, no entanto, não apresentou qualquer documento para comprovar a sua hipossuficiência financeira, e demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir às pessoas menos favorecidas economicamente o acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. No que diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça feito por pessoa jurídica, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Dessa forma, por possuir caráter excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que comprovarem, de maneira inequívoca, a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sendo esse o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça, conforme se depreende dos arestos a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. INSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. Ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.". 3. Inexistindo nos autos documentação suficiente a demonstrar a incapacidade financeira da Agravante, impõe-se o indeferimento da benesse da justiça gratuita. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1658470, 07290023620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL. INDEFERIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 STJ. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV) 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Embora seja possível a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, a hipossuficiência deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida (Súmula 481 do STJ). Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Os documentos apresentados são insuficientes para comprovar a alegada condição de hipossuficiência de renda, por não retratarem, com segurança, a atual situação financeira da empresa agravante. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1658459, 07359274820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Ante o exposto, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos os seguintes documentos: Declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) – Simples Nacional; e extratos bancários da empresa dos últimos 3 (três) meses, além dos demais documentos necessários a comprovar a situação de hipossuficiência financeira alegada, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de outubro de 2024 às 12:57:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora